Tribunal: TJBA
Processo: 8081609-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081609-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SERGEI GOMES DA SILVA e outros Advogado(s): JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081609-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Sergei Gomes da Silva Impetrante: Júlio Cesar Alves de Souza Filho (OAB/PB 26.817) Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA Processo Referência: 0000782-26.2008.8.05.0191 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO AFERIÇÃO POR MERO LAPSO TEMPORAL, MAS, SIM, PELA PERMANÊNCIA DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS E PROCESSUAIS DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Sergei Gomes da Silva, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. A defesa sustenta nulidade da citação por edital realizada em 2008, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, extensão de benefício concedido a corréu com fundamento no art. 580 do CPP, além de condições pessoais favoráveis e risco à integridade física do paciente. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se é possível examinar a alegada fragilidade probatória e os fundamentos da prisão preventiva sem a juntada das decisões que a decretaram e a mantiveram; (ii) saber se houve nulidade na citação por edital; (iii) saber se há ausência de contemporaneidade da custódia cautelar; e (iv) saber se é cabível a extensão do benefício concedido a corréu, à luz do art. 580 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A análise dos indícios de autoria e dos fundamentos da prisão preventiva resta inviabilizada pela ausência de prova pré-constituída, notadamente das decisões que decretaram e mantiveram a custódia, exigência própria da via estreita do habeas corpus. 4. A citação por edital mostrou-se regular, uma vez esgotadas as tentativas de localização do réu no endereço constante dos autos, legitimando-se a aplicação do art. 366 do CPP, com a suspensão do processo e do prazo prescricional. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida pelo simples decurso do tempo entre o fato e a custódia, mas à persistência dos motivos, especialmente quando evidenciada a fuga e a impossibilidade de localização do acusado por longo período. 6. Inviável a extensão do benefício concedido ao corréu, por inexistir identidade fático-processual, uma vez que a soltura daquele decorreu de excesso de prazo em processo não suspenso, ao contrário da situação do paciente. 7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo insuficientes medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pré-constituída impede a análise, em habeas corpus, dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva. 2. É válida a citação por edital quando esgotadas as diligências para localização do réu, com aplicação do art. 366 do CPP. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos cautelares, e não ao lapso temporal entre o fato e a custódia. 4. A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual entre corréus.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, art. 121, § 2º, III e IV. · Código de Processo Penal, arts. 312, 319, 366 e 580. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC nº 928.288/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. · STF, HC nº 248.929/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.12.2024, DJe 07.01.2025. · STJ, AgRg no RHC nº 169.847/MG, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023. · STJ, AgRg no HC nº 808.686/SP, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8081609-77.2025.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso/BA, impetrado pelo Bel. Júlio Cesar Alves de Souza Filho em benefício de Sergei Gomes da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.